Tribunal: TJSP
Processo: 1004899-94.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS - Extinção do processo, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil – Hipótese em que não houve a quitação do débito – Parcelas vincendas e sucumbências que não integram o valor penhorado – Aplicação dos artigos 323 e 831 do CPC – Sentença anulada, para prosseguimento da execução do saldo remanescente – Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS - Extinção do processo, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil – Hipótese em que não houve a quitação do débito – Parcelas vincendas e sucumbências que não integram o valor penhorado – Aplicação dos artigos 323 e 831 do CPC – Sentença anulada, para prosseguimento da execução do saldo remanescente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004899-
94.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMÍNIO
CHATEAU MONET RESIDENCE GARDEN, é apelado OSCAR AKIO SAKAUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004899-94.2018.8.26.0001 -Voto no 22.613 – São Paulo
2
Apelação Cível no 1004899-94.2018.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Condomínio Chateau Monet Residence Garden
Apelado: Oscar Akio Sakaue
Juíza: Cinthia Elias de Almeida
VOTO 22.613
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
DESPESAS
CONDOMINIAIS - Extinção do processo, com fundamento no art.
924, inciso II, do Código de Processo Civil Hipótese em que não
houve a quitação do débito Parcelas vincendas e sucumbências
que não integram o valor penhorado Aplicação dos artigos 323 e
831 do CPC Sentença anulada, para prosseguimento da execução
do saldo remanescente Recurso provido.
Trata-se de execução por título extrajudicial que CONDOMÍNIO
CHATEAU MONET RESIDENCE GARDEN move em face de OSCAR AKIO
SAKAUE julgada extinta, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código
de Processo Civil.
Apelo do exequente alegando que o réu foi citado, mas deixou de
pagar o débito ou oferecer embargos. Houve bloqueio pelo valor atribuído à
causa, ensejando a constrição de R$ 16.862,70, valor que perfazia o débito
das cotas condominiais vencidas até fevereiro de 2018. Todavia, explica que
na data em que determinado o bloqueio havia um lapso temporal de 05
meses, por isso integram o débito as parcelas vincendas, nos termos do
artigo 323 do CPC, além das custas e honorários devidos. Considerando o
débito realmente devido até a data da ordem de penhora, apresentou valor
remanescente de débito, apurado em R$ 11.673,63 e requereu a intimação
do executado, acerca da constrição já realizada. Este, por sua vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004899-94.2018.8.26.0001 -Voto no 22.613 – São Paulo
3
ingressou nos autos e não se insurgiu contra a penhora. Em consequência,
alega que requereu o levantamento do valor e o reforço da penhora,
demonstrando débito atualizado até abril de 2019. No entanto, a ação foi
extinta, considerado satisfeito o crédito exequendo. Impugna a extinção,
ante a inequívoca insuficiência da constrição, porque não abrange as
parcelas vincendas, devidas agora até julho/2019, assim como as
sucumbências. Aponta no apelo o débito atual de R$ 31.622,59.
Requer o prosseguimento da ação, aplicando-se o disposto no
artigo 323 do CPC, determinando-se a penhora sobre a unidade geradora
do débito, como já requerido, e o levantamento do valor penhorado, a ser
abatido do débito.
Recurso não respondido.
É o relatório.
A execução por título extrajudicial está fundada no débito de cotas
condominiais da unidade autônoma 133 A
Torre 1, localizada no
condomínio exequente, propriedade do executado, do período de
novembro/2015 a fevereiro/2018, totalizando R$ 16.862,70. Pretendeu o
exequente a satisfação deste crédito, acrescido das cotas vincendas,
consectários legais, custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor
da dívida, indicando antecipadamente a unidade condominial à penhora.
Citado, o executado não se manifestou.
A pedido do exequente, realizou-se o bloqueio no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004899-94.2018.8.26.0001 -Voto no 22.613 – São Paulo
4
16.862,70. Apresentou posteriormente saldo remanescente.
O executado manifestou-se espontaneamente nos autos, sendo
intimado da penhora.
Novo cálculo foi apresentado pelo exequente, que também
requereu a penhora sobre o apartamento.
A ação foi extinta, entendendo-se por comprovada a integral
satisfação do crédito exequendo.
O recurso comporta provimento.
Ao que consta dos autos, houve bloqueio de R$ 16.862,70 (fls.
56) que corresponde exatamente ao valor apontado na inicial, sem
acréscimo das sucumbências, conforme planilha de fls. 25.
O réu foi citado para pagar o débito, alertado de que havendo
obrigação em prestações sucessivas, as parcelas vincendas também
deveriam ser pagas (fls. 48).
Ora, é patente a insuficiência da penhora porque não considerou
as parcelas condominiais vincendas, em detrimento do artigo 323 do CPC,
pelo qual determina que na ação que tiver por objeto cumprimento de
obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas
no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão
incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no
curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004899-94.2018.8.26.0001 -Voto no 22.613 – São Paulo
5
E, uma vez que a penhora se limitou ao valor inicialmente
indicado, também não foi observado o teor do artigo 831, do mesmo diploma
legal, in verbis:
Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos
bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e
dos honorários advocatícios.
Nota-se que em momento algum houve manifestação do
exequente no sentido de que a obrigação estivesse satisfeita. Pelo contrário,
seus requerimentos de execução do débito remanescente não foram
considerados.
De rigor, portanto, a anulação do julgado, para prosseguimento da
execução, cabendo ao interessado indicar bem a penhora, apresentando, se
o caso, certidão atualizada da matrícula do imóvel, acompanhado de
planilha do débito atualizado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator